Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da causa de pedir alinhada e do acórdão cuja rescisão é almejada, a composição passiva da ação originária fora integrada pelo Distrito Federal, autor desta rescisória, e pela Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais - LCTBBT, em litisconsórcio. Destarte, almejando o ente público a rescisão do julgado que resolvera a ação originária, postulando, como consectário, que a condenação dela originária seja imputada exclusivamente ou subsidiariamente, em solidariedade, à entidade nominada, inexorável que deve ser integrada à relação processual na condição de litisconsorte passivo necessário, nomeadamente porque o perseguido a alcança de forma inexorável, e, demais de tudo, integrara a relação processual originária, tornando inviável que o julgado que a resolvera favoravelmente aos seus interesses seja debatido sem sua participação, consoante o devido processo legal. Assinalo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para o ente público aditar a inicial no tocante à composição passiva da ação que aviara, sob pena de rejeição liminar, com base na incompletude da composição processual, devendo, inclusive, qualificar e indicar o endereço da entidade que será integrada à posição passiva. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator